Tribunal: TJES
Processo: 5004292-82.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004292-82.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Os apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo a reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal e documental. No mérito, pleiteiam a revisão do contrato, com substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, sob alegação de onerosidade excessiva, bem como a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa dos apelantes; (ii) estabelecer se a elevação do IGP-M justifica a revisão do contrato e a substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, entende que os documentos juntados aos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, conforme o art. 355, I, do CPC.
4.
A ausência de decisão de saneamento não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria debatida é predominantemente de direito e os documentos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.
5.
A mera elevação do IGP-M não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual, sendo necessário demonstrar alteração imprevisível e desproporcional da base econômica do contrato, nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil.
6.
O contrato previa expressamente a correção das parcelas pelo IGP-M, sendo inviável a substituição do índice pelo IPCA na ausência de prova inequívoca de desequilíbrio contratual.
7.
A condenação ao pagamento de honorários recursais é cabível diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porém sua exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

10.
A mera elevação do IGP-M não justifica a revisão contratual com base na onerosidade excessiva, sendo necessária a demonstração de alteração imprevisível e desproporcional da base econômica do contrato, conforme os arts. 317 e 478 do Código Civil.
11.
A fixação de honorários recursais é devida em caso de desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade para beneficiários da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da E. Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Após apreciar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvida a esta egrégia Corte pelo apelo manejado (fls. 01/14 do evento 7861369) por Renato Gomes dos Santos e Gilberto Pinto Santos em face da r. sentença do evento 7861368, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, alcancei conclusão diversa à encampada pela douta relatora, Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos.

Nesta hipótese, não há que se falar que a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, do CPC) importou em cerceamento de defesa aos apelantes/requerentes Renato Gomes dos Santos e Gilberto Pinto Santos.

Na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), o magistrado de primeira instância compreendeu que as provas documentais produzidas eram suficiente para a elucidação fática e que eram impertinentes a prova testemunhal e a documentação complementar indicada pelos apelantes na réplica do evento 7861365.

A falta de decisão de saneamento, por si só, não acarreta cerceamento de defesa, na medida em que o contrato de promessa de compra e venda (evento 7860874) e o demonstrativo de pagamentos (evento 7860875) acostados à exordial são suficientes para a análise das pretensões de invalidação da cláusula de comissão de corretagem e de revisão contratual por onerosidade excessiva.

Ao contrário do que argumentam os apelantes, a sentença de improcedência não foi amparada no tema da valorização imobiliária, e sim no entendimento de regularidade da transferência do encargo de pagamento da comissão de corretagem e de adoção do índice IGP-M como fator de correção monetária das prestações, bem como na falta de modificação da base objetiva da avença.

Assim, constata-se que o insucesso da pretensão autoral não decorreu da ausência de decisão de saneamento e do julgamento antecipado da lide, mas sim da compreensão do julgador, com base na persuasão racional, acerca das provas documentais produzidas e que foram eficazes para o esclarecimento dos fatos subjacentes à lide.

Aliás, em recente julgamento que também discutia o loteamento Villa Maria, a colenda Quarta Câmara Cível desta egrégia Corte, rechaçou a tese de cerceamento de defesa, vide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2) A improcedência dos pedidos não decorreu da alegada ausência de prova sobre fato cuja comprovação não foi oportunizada à parte autora.
3) Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de modo que o ponto relacionado à valorização imobiliária – se relevante fosse para o necessário deslinde da controvérsia – poderia ser enfrentado pelo julgador ainda que não invocado por uma das partes, na medida em que a obrigatória adstrição do julgador ao pedido pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4) A questão atinente à valorização imobiliária foi mencionada na sentença como mero plus para a improcedência dos pedidos, em reforço de fundamentação, e não, o seu fundamento principal, como quer fazer crer a apelante. 5) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal. 6) Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 7) Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%. 8) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo. 9) Para que seja legítima a cobrança da comissão de corretagem, em consonância com o julgamento do REsp nº 1.599.511 pelo Superior Tribunal de Justiça, há de se averiguar se houve prévia informação no contrato acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, bem como se legítimos os pagamentos destinados ao intermediador. 10) Ambas as exigências – ciência do consumidor e destaque do valor relativo à taxa de corretagem – foram devidamente observadas pelas apeladas, não devendo prevalecer a tese recursal de que a despesa teria sido embutida como “sinal”, por constar do item 4 do contrato que o pagamento da comissão de corretagem foi desmembrado em quatro parcelas, sendo a primeira delas identificada como “sinal”, a segunda “Compl. Sinal”, a terceira “Mensal” e a última “Anual”, ou seja, todas relativas à mesma despesa, e não relativamente ao sinal/entrada do próprio imóvel adquirido. 11) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5011100-06.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 17/06/2024)

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora, Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

--------------------------------------------------------------------------------------------

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

VOTO DE VISTA – MÉRITO

Conforme exposto anteriormente, trata-se de recurso de apelação (evento 7861369) interposto por Renato Gomes dos Santos e Gilberto Pinto Santos em face da r. sentença do evento 7861367, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Inicialmente, a eminente relatora, Desembargadora Substituta Débora Vânia Massad Campos, votou no sentido de conhecer do recurso e pronunciar, de ofício, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, com análise do pedido autoral acerca da produção de prova, nos moldes do Código de Processo Civil.

Divergi do referido entendimento, sendo acompanhado pelos demais pares que compõem este julgamento.

Na sequência, retornando os autos ao gabinete da relatora, a exímia Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva proferiu o voto de mérito no seguinte sentido:

Em que pese a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, mantenho o posicionamento já registrado.

Outrossim, considerando que a questão até aqui debatida não é afeta à preliminar de admissibilidade recursal ou questão de ordem, sendo atinente à análise da própria sentença recorrida, com a devida vênia, entendo que os autos devem seguir ao Desembargador que inaugurou o voto divergente para que avance ao mérito recursal, na medida em que o voto de divergência, acompanhado pelos demais pares, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa presente no voto de minha relatoria.

O voto proferido pela culta Desembargadora relatora deve ser considerado de mérito porque o vogal jamais pode votar antes do relator e enquanto não encerrado o julgamento do recurso, inclusive com o exame do mérito, quando é o caso, não existe relator designado.

Como é cediço, somente se pode falar em mudança de relatoria quando o Presidente do órgão colegiado, ao declarar o resultado do julgamento, informar o relator designado para a lavratura do acórdão
1
.

No dia 12 de novembro de 2019, as partes celebraram promessa de compra e venda (evento 7860874) do lote 13, quadra 10 do loteamento Vila Maria, sendo que restou pactuado que o reajuste das parcelas seria regido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (fl. 02 do evento 7860874).

O valor inicial das parcelas foi de R$ 1.119,74 (mil, cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos) a partir de 15 de janeiro de 2020, sendo que em novembro de 2020 as prestações foram reajustadas para o patamar de R$ R$ 1.320,59 (mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), enquanto em novembro de 2021 a parcela foi fixada em R$ 1.649,07 (mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sete centavos), segundo a planilha acosta ao evento 7860875.

Conquanto o IGP-M dos anos de 2020 e de 2021 tenha sido elevado, não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação e refletir os custos da construção civil.

O art. 478 do CC exige a ocorrência de um acontecimento extraordinária e imprevisível que cause vantagem desproporcional em relação à outra parte para que possa ser revista a obrigação, o que não ocorreu, já que é notório (art. 375 do CPC) que os insumos da construção civil foram impactados pela crise financeira da Covid-19.

Convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pelas promitentes vendedoras, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

O aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

Ademais, houve significativa arrefecimento do IGP-M
2
nos exercícios de 2022 e 2023, haja vista que – respectivamente – houve aumento de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) e queda de 3,18% (três vírgula dezoito por cento).

Acrescente-se, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência que não é cabível a interferência do Poder Judiciário se a base econômica na qual as partes contrataram não foi objetivamente alterada, devendo ser privilegiado o índice de correção monetária previsto na avença, e não substituí-lo pelo IPCA, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo, “
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio
”. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023); 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006185-67.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 20/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 101, prescreve que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. 2. Não conhecimento parcial do recurso. 3. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.
4. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.
5. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003024-49.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 09/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – POSSIBILIDADE DE SER DECOTADA A MÁCULA – MÉRITO RECURSAL – REVISÃO CONTRATUAL – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NA CORREÇÃO DAS PARCELAS – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE NÃO MANTIDA EM PERÍODOS SEGUINTES – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. 2) A improcedência dos pedidos não decorreu da alegada ausência de prova sobre fato cuja comprovação não foi oportunizada à parte autora. 3) Os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de modo que o ponto relacionado à valorização imobiliária – se relevante fosse para o necessário deslinde da controvérsia – poderia ser enfrentado pelo julgador ainda que não invocado por uma das partes, na medida em que a obrigatória adstrição do julgador ao pedido pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito). 4) A questão atinente à valorização imobiliária foi mencionada na sentença como mero plus para a improcedência dos pedidos, em reforço de fundamentação, e não, o seu fundamento principal, como quer fazer crer o apelante. 5) Estipula o Diploma Civilista, no parágrafo único do seu art. 421, que, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”, isto é, o legislador não deixa dúvida acerca da excepcionalidade da aplicação da teoria da imprevisão, somente se admitindo a revisão contratual em hipóteses excepcionalíssimas, quando efetivamente demonstrado o preenchimento de todos os requisitos estipulados nos arts. 317 e 418 do mesmo diploma legal.
6) Tendo as partes, ao celebrarem o contrato de promessa de compra e venda de lote no empreendimento Villa Maria, pactuado expressamente que todas as parcelas representativas do preço de aquisição do lote serão reajustadas com base na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP-M, sempre que este for positivo, a alteração dessa cláusula contratual só se justificaria se efetivamente demonstrada a excessiva onerosidade decorrente de fato extraordinário, sendo que a simples elevação do índice livremente escolhido pelas partes para o reajuste do contrato imobiliário, por si só, não autoriza a sua substituição. 7) Na hipótese, não obstante o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, resultando no acumulado daquele ano de 5,45%, sendo que, à época em que prolatada a sentença, o IGP-M acumulado em 12 (doze) meses era de -7,72%. Conforme foi demonstrado em sede de contrarrazões, o acumulado do IGP-M em 12 meses, no ano de 2023, foi de 5,96%, ao passo que do IPCA foi de 5,19%. 8) Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a revisão contratual não prescinde do exame da integralidade da duração relação contratual, haja vista que a natural flutuação dos índices de correção monetária pode ocasionar aumentos episódicos que, considerados isoladamente, passam a impressão de serem desproporcionais, mas, quando analisados a longo prazo, se revelam perfeitamente aceitáveis, dentro da álea comum dos contratos cujo pagamento do preço se dá em parcelas que se prolongam no tempo.
9) Para que seja legítima a cobrança da comissão de corretagem, em consonância com o julgamento do REsp nº 1.599.511 pelo Superior Tribunal de Justiça, há de se averiguar se houve prévia informação no contrato acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, bem como se legítimos os pagamentos destinados ao intermediador. 10) Ambas as exigências – ciência do consumidor e destaque do valor relativo à taxa de corretagem – foram devidamente observadas pelas apeladas, não devendo prevalecer a tese recursal de que a despesa teria sido embutida como “sinal”, por constar do item 4 do contrato que o pagamento da comissão de corretagem foi desmembrado em 4 (quatro) parcelas (R$ 203,69; R$ 325,91; R$ 1.009,95; e R$ 2.444,34), as quais, somadas, alcançam o valor convencionado a título de comissão de corretagem, ao passo que os valores devidos a título de “sinal” (R$ 1.358,12) e à “comp. sinal” (R$ 1.358,12), estão num quadro abaixo, sem correspondência com as verbas devidas pela corretagem. 11) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Classe: Apelação 5004409-73.2022.8.08.0030; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 16/07/24)

Pelo exposto, rogando vênia à eminente relatora,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional dos causídicos do apelado nesta instância, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade pelo fato de os apelantes litigarem amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 144 - Cabe ao Relator a redação do acórdão.

§ 1º - Vencido o Relator, será o Acórdão redigido pelo Desembargador que houver proferido o primeiro voto divergente.

§ 2º - Nos casos de falta ou impedimento dos vencedores, caberá ao vencido redigir o acórdão, declarar os votos dos ausentes e receber ou rejeitar os embargos.

§ 3º - Na eventualidade da falta de todos os julgadores, o Presidente designará relator “ad hoc”.

§ 4º - Vencido em parte, o Relator lavrará o acórdão, a menos que a divergência parcial, a critério do Presidente, afete substancialmente a fundamentação do julgado, caso em que a redação competirá ao primeiro vencedor.

2
Disponível em: <
https://portal.fgv.br/noticias/igp-m-resultados-2023
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência lançada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento.

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - VOTO (MÉRITO)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO GOMES DOS SANTOS e GILBERTO PINTO SANTOS
(ID. 7861369), em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Cível e Comercial de Linhares-ES (ID. n° 7861367) que, nos autos da ação revisional de financiamento habitacional, ajuizada em face de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE,
julgou totalmente improcedente os pedidos autorais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (ID. 7861343).

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante alega que houve (i) o julgamento seria extra petita, visto que na sentença guerreada o Julgador fundamenta quanto a valorização imobiliária, a qual não foi arguido por nenhuma das partes, e; (ii) cerceamento de defesa, uma vez que “
a decisão foi proferida sem o devido Saneamento do Processo, onde poderia ter sido fixado pelo Juízo os pontos controvertidos, propiciando a parte Recorrente se defender e provar seus pontos”
.

Quanto ao mérito recursal, sustenta que o contrato objeto da lide é passível de revisão contratual, assim como alega ser ilegal a cobrança da taxa de corretagem, uma vez que não possuia o conhecimento de que o valor pago à título de sinal/entrada seria utilziado para remunerar terceiro desconhecido.

Contrarrazões apresentadas por VILLA MARIA IMOBILIÁRIA SPE LTDA (ID. 7861372), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença objurgada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, após uma profícua análise do presente caderno processual, entendo que razão assiste ao apelante quanto ao cerceamento de defesa. Explico.

É que, no caso dos autos, foi proferida sentença em que julgou pela improcedência da ação, sem que ao menos fosse oportunizado ao apelante a realização de audiência, a produção das provas pleiteadas ou mesmo a intimação quanto ao julgamento antecipado da lide.

Compulsando o caderno processual, verifico que logo
após o oferecimento da réplica pelos autores, o Douto Juízo
a quo
imediatamente proferiu sentença de mérito
, julgando improcedente a demanda, fundamentando que os meios de provas estavam disponíveis às partes, assumindo essas o risco em não produzi-las.

Observo, ainda, que nem mesmo foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, a fim de resolver as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairiam a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme preceitua o art. 357 do Código de Processo Civil.

Assim, sem o propósito de realizar juízo de valor em relação ao mérito da matéria em exame, ao que se pode observar dos autos, não foi oportunizada a produção das provas pleiteadas pelos apelantes, realizadas tanto na inicial quanto na réplica processual, sendo proferida sentença que rejeitou a totalidade dos pleitos autorais.

Outrossim, muito embora o julgamento antecipado da lide nem sempre configure motivo suficiente para acarretar a anulação da sentença, certo é, tal como ocorre no presente caso, que a prolação prematura da sentença em sentido antagônico à tese desenvolvida pelas partes recorrentes, ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, destaco recente julgado de minha relatoria no mesmo seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEVIDA PRODUÇÃO DAS PROVAS PLEITEADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou aquelas meramente protelatórias (CPC, art. 370), é sabido que deverá o julgador franquear a possibilidade de produção de prova necessária para comprovar suas alegações.
2. Existindo alegação controversa, pertinente e relevante, deve ser garantido o direito à produção de prova. Outra, aliás, não é a relação do art. 369 do aludido Codex, segundo o qual,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem propiciar à parte a possibilidade de produzir as provas pleiteadas, situação verificada nos autos.
4. Preliminar acolhida para anular a sentença. Recurso provido. (TJ-ES, AC: 0019206-66.2014.8.08.0048, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relatoria: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2024).

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer se manifestou previamente acerca do pedido das partes autoras no que tange produção de prova, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º
. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10º
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz,
antes de prolatar a sentença
, deve analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
”.

Outrossim, não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Feitas estas ponderações, evidencia-se, no caso dos autos, a necessidade da anulação do julgado, por cerceamento de defesa, em razão do prematuro julgamento de mérito da demanda, sem a oportunidade de produção das provas pleiteadas pela parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Em que pese a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, mantenho o posicionamento já registrado.

Outrossim, considerando que a questão até aqui debatida não é afeta à preliminar de admissibilidade recursal ou questão de ordem, sendo atinente à análise da própria sentença recorrida, com a devida vênia, entendo que os autos devem seguir ao Desembargador que inaugurou o voto divergente para que avance ao mérito recursal, na medida em que o voto de divergência, acompanhado pelos demais pares, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa presente no voto de minha relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA